Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-57.2016.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RECURSOS IMPROCEDENTES.
Ação demolitória ajuizada pelo Município de Ilhabela visando a demolição de edificações na Rua Zabumba, 1.392, Barra Velha, Ilhabela, por ausência de alvará de construção e por estarem em área pública. A sentença acolheu o pedido. Os réus apelaram, defendendo a aquisição dos direitos possessórios e a possibilidade

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RECURSOS IMPROCEDENTES.
Ação demolitória ajuizada pelo Município de Ilhabela visando a demolição de edificações na Rua Zabumba, 1.392, Barra Velha, Ilhabela, por ausência de alvará de construção e por estarem em área pública. A sentença acolheu o pedido. Os réus apelaram, defendendo a aquisição dos direitos possessórios e a possibilidade de regularização das construções.
A questão em discussão consiste em determinar se as construções realizadas em área pública sem autorização podem ser regularizadas ou se devem ser demolidas.

Razões de Decidir
A perícia judicial concluiu que as construções estão em área pública, sem autorização do Município, e que não havia edificações no local em 2007. A ocupação de bem público configura mera detenção, sem direito à posse, conforme a Súmula 619 do STJ. A competência para ordenamento territorial é do Município, que pode promover a demolição de construções irregulares.

Dispositivo
Recursos de apelação desprovidos.